Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. NOTICIADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O aperfeiçoamento da relação processual, com a citação do réu, nas ações de busca e apreensão de veículo, ocorre após o cumprimento da medida liminar, conforme previsto no artigo 3°, § 3° do Decreto-Lei 911/69.

2. Assim, a informação de que as partes entabularam acordo extrajudicial configura ausência superveniente do interesse de agir, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.